Tribunal: STF
Processo: HC 197351
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Processual Penal. Habeas Corpus. Homicídio qualificado. Prisão preventiva. Alegação de nulidade. Tese de negativa de autoria. Excesso de prazo. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    1. Trata-se de habeas xçcorpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da Relatoria do Ministro João Otávio de Noronha, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. LEGALIDADE. REQUISITOS DOS ARTS. 312 e 313 DO CPP. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO DESPROVIDO. 
    1. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal.
    2. Descabe a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP quando a segregação está fundamentada na gravidade concreta do delito, indicando que a adoção de providências menos gravosas são insuficientes para resguardar a ordem pública e evitar a reiteração delitiva.
    3. Agravo desprovido.”
    2. Extrai-se dos autos que o paciente – preso desde 06.03.2019 – foi denunciado e pronunciado pelo crime previsto no art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal.
    3. Na sequência, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina (TJ/SC). Denegada a ordem, foi interposto recurso ordinário no Superior Tribunal de Justiça (STJ). O Relator do RHC 132.482, Ministro João Otávio de Noronha, negou provimento ao recurso. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a ausência de fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva, destacando que a custódia foi decretada “com base em informações prestadas em procedimento inquisitório, por meio de testemunha sigilosa que, naquele momento, não foi submetida ao crivo do contraditório e da ampla defesa”. Afirma que o decreto prisional foi “convalidado em Sentença de Pronúncia que se baseou nos mesmos elementos informativos acima delineados (...) que não foram reafirmados em juízo pela testemunha sigilosa, quando ouvida na presença do juízo segregador”. Nesse contexto, conclui que as instâncias de origem teriam violado o disposto no art. 155 do Código de Processo Penal.
    5. Prossegue a narrativa para alegar que, “tanto na sentença de pronúncia, como no r. acórdão não restaram consubstanciados os indícios suficientes de autoria ou participação do Paciente, inclusive após a análise da narrativa prestada pela testemunha protegida”. Destaca, ainda, que, ao contrário do que assentaram as instâncias de origem, o paciente não integra organização criminosa. Por fim, aponta o excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal.
    6. Decido.
    7. O habeas corpus não deve ser concedido.
    8. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).
    9. Na hipótese de que se trata, tal como assentou o TJ/SC, “o Paciente possui antecedentes criminais (ações penais n. 00014698-29.2015.8.24.0038 e 0001764-68.2017.8.24.0038, conforme certidões de fls. 117/121), o que revela a possibilidade de reiteração da conduta, além do que, a gravidade concreta do delito cometido (homicídio praticado mediante emboscada e em cumprimento de ordem de facção criminosa), recomenda a adoção da medida extrema para a garantia da ordem pública”.
    10. A alegação de afronta ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal não foi apreciada pelas instâncias de origem (TJ/SC e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias.
    11. Quanto ao mais, o STF já decidiu que a “alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas” (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux).
    12. Da mesma forma, eventual acolhimento da tese defensiva no sentido de que o paciente não integra organização criminosa, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em habeas corpus.
    13. Por fim, o entendimento do STF é no sentido de que a aferição de eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). No caso, não há comprovação de desídia ou de injustificada demora por parte do Poder judiciário que autorize o pronto acolhimento da pretensão defensiva, notadamente se se considerar que, tal como assentou o STJ, “apesar de o recorrente encontrar-se preso desde 2019, o feito vem tramitando de forma contínua, tendo a defesa interposto vários recursos no Tribunal de origem e nas cortes superiores”.
    14. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 08 de fevereiro de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
          Relator